Tribunal: TJES
Processo: 5005243-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005243-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005243-98.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISSONÂNCIA COM PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que inverteu o ônus da prova em ação regressiva. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado por suposta dissonância com a tese firmada no Tema 1.282 do c. Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente estar em desacordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir. O acórdão embargado não padece do vício de contradição. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser de natureza interna ao julgado, ou seja, entre os seus próprios elementos (fundamentação e conclusão). A suposta contradição com precedente jurisprudencial (contradição externa) não configura a hipótese do art. 1.022, I, do CPC, e, portanto, não é passível de saneamento por meio de embargos. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de caráter interno ao julgado, não se configurando a hipótese quando a parte alega dissonância entre a decisão e a jurisprudência de tribunais superiores, tampouco se prestando o recurso à rediscussão do mérito da causa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005243-98.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso de embargos de declaração em desfavor do v. acórdão de ID 12588788, proferido em sede de Agravo de Instrumento, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão, ao manter a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, incorreu em dissonância com a tese recentemente firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, que afastou a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, como o foro de domicílio e a inversão do ônus da prova. Alega, ainda, que o julgado violou a teoria da carga dinâmica das provas e a ausência de hipossuficiência técnica da seguradora.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza
interna
ao julgado, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas fáticas, os fundamentos e a conclusão da própria decisão, comprometendo a sua inteligibilidade e lógica interna. Não se confunde com a suposta contradição
externa
, representada pela dissonância entre o julgado e a jurisprudência, a doutrina ou a legislação, ainda que de tribunais superiores.

Nesse diapasão, é assente na jurisprudência pátria que os embargos de declaração não se prestam a corrigir o que a parte recorrente considera um erro de julgamento ou a rediscutir o mérito da causa, ainda que sob a alegação de inconformidade com a jurisprudência.

Como leciona Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 19ª ed., JusPodivm, 2023, p. 555), "os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório, constituindo instrumento voltado à integridade e clareza da decisão judicial, e não à reapreciação de fundamentos ou rediscussão do mérito".

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, o acórdão embargado foi expresso e claro ao fundamentar o desprovimento do agravo de instrumento, baseando sua conclusão na hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia, bem como na verossimilhança de suas alegações, conforme expressamente consignado nos trechos que destaco do julgado:

Não se desconsidera o fato de que, mesmo nos casos em que seguradoras sub-rogam-se nos direitos que competiam aos segurados, a inversão do ônus da prova não se opera de modo automático, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência técnica e da verossimilhança de suas alegações.

In casu, o magistrado de primeiro grau listou os pontos controvertidos nos seguintes termos: [...] Ao que se verifica, o deslinde do feito demanda conhecimento técnico específico, especialmente no que concerne a alegada regularidade na prestação do serviço de energia, informações estas que pode a empresa agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (concessionária de energia elétrica).

A detida análise dos trechos acima evidencia que a decisão colegiada não se limitou a aplicar a inversão do ônus da prova de forma automática. Pelo contrário, fundamentou sua conclusão na "teoria da carga dinâmica das provas" (art. 373, § 1º, do CPC), expressamente mencionada pelo próprio embargante, ao reconhecer a maior facilidade da concessionária em produzir a prova técnica necessária.

Destarte, a pretensa contradição apontada pelo embargante configura manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de reexaminar o mérito da causa, com base em precedente que, ainda que de caráter vinculante, não constitui vício de natureza interna a justificar a interposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.